Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741495-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX LOPES DOURADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofício ao tabelião do Cartório de Notas e Protestos de Títulos indicado no ID247775412, para que retire a publicidade do(s) protesto (s) nos lavrado(s) em nome da parte autora, por crédito tributário de IPVA. O Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que o acolhimento do pedido liminar exauriria o objeto do processo. É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. De acordo com a Lei no 12.153/09, as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a manutenção da liminar prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado que, em caso de indeferimento da medida, teria de pagar o tributo para retirar a negativação de seu nome e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores. Cumpre ressaltar que já há coisa julgada formada em desfavor do Distrito Federal declarando que o autor não é o proprietário do veículo. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980). Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora